Tribunal: TJES
Processo: 0000198-23.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-23.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000198-23.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do réu, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 16, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 dias-multa.

Apelação criminal interposta pela defesa postulando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da mesma lei, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena imposta pelos dois crimes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é possível a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; e (iv) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, inclusive quanto ao regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi afastada, diante da existência de motivação clara e suficiente sobre as provas e as teses defensivas, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. A autoria e materialidade dos delitos foram suficientemente demonstradas por provas testemunhais e documentais, em especial os depoimentos dos policiais militares, o auto de apreensão e o laudo pericial.

8. A versão do réu, de que seria usuário e possuidor da arma para segurança pessoal, mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, que indicou tráfico ilícito de drogas.

9. A forma de fracionamento e acondicionamento da droga, o local conhecido como ponto de tráfico, o comportamento do réu na abordagem e a posse de arma de fogo com numeração raspada reforçam a destinação mercantil da substância.

10. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada com base em indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, inclusive em razão da existência de outro processo por tentativa de homicídio ligado à disputa por ponto de tráfico.

11. Reconhecida a necessidade de redimensionamento da pena, por insuficiência da fundamentação adotada para a exasperação da pena-base nos dois crimes.

12. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de posse ilegal de arma de fogo.

13. Mantido o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

14. Considerando o concurso material, fixada a pena total em 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03, fixando a pena total em 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: "É válida a sentença que enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que não exaurientemente. A presença de arma de fogo com numeração suprimida, o fracionamento das drogas e o local da apreensão autorizam a negativa do tráfico privilegiado. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, sob pena de redimensionamento da sanção."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI e LV, e art. 93, IX;

Código Penal, arts. 59, 65, III, d e 69;

Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º;

Lei 10.826/2003, art. 16, caput;

Súmula 231 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por GUSTAVO LAPA JORDES ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 16, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 593 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta a violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, alegando que a sentença é genérica, por não enfrentar de forma expressa todas as teses defensivas, especialmente quanto à desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 e à aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

A defesa ainda aduz a ausência de provas concretas da destinação mercantil das drogas, sustentando que o réu seria apenas usuário, conforme alegado em interrogatório.

Afirma que a abordagem policial se deu sem justa causa, e que não houve flagrante. Ressalta que o réu exercia atividade lícita no momento da abordagem (trabalhava com sucata), e que não foram apreendidos instrumentos relacionados ao tráfico (como balança de precisão ou embalagens).

Postula, assim, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, alegando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. Argumenta, ainda, que houve
bis in idem
, pois os mesmos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base foram invocados para afastar a aplicação do redutor.

Por fim, pleiteia o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando que a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, corroborados pelo auto de apreensão e laudo pericial. Afirma que as drogas estavam fracionadas e acondicionadas em porções típicas de venda, em local conhecido como ponto de tráfico, e que o réu confessou a posse da arma e dos entorpecentes. Destaca que o réu responde a outro processo por tentativa de homicídio vinculado a disputa de ponto de tráfico, afastando os requisitos legais para o tráfico privilegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena fixada para o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como para fixar no mínimo legal o delito contido no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000198-23.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO LAPA JORDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por GUSTAVO LAPA JORDES ALVES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, em 22 de setembro de 2024, na localidade de Joacima, o réu, ao avistar guarnição da Polícia Militar, teria adentrado o quintal de sua residência e dispensado uma mochila. No interior do imóvel, foi localizada referida mochila contendo uma arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida, 51,67g de substância identificada como maconha e 10,30g de crack, ambas fracionadas em porções típicas de comercialização.

No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas da acusação e da defesa, além do interrogatório do acusado. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos descritos.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, a absolvição por atipicidade da conduta relacionada ao tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Postula ainda a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, e, em última hipótese, a rediscussão da pena-base, apontando indevida exasperação e
bis in idem
na dosimetria.

Rejeito, desde logo, a tese de nulidade por suposta ausência de fundamentação.

A sentença é clara ao discorrer sobre as provas produzidas em juízo, valorando-as individualmente, enfrentando as teses defensivas apresentadas nos memoriais, inclusive quanto à alegada ausência de elementos aptos a caracterizar a finalidade mercantil das substâncias apreendidas, bem como ao indeferimento do benefício do tráfico privilegiado.

O julgador de piso cumpriu, portanto, o dever constitucional de motivar a decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ultrapassada tal questão, cumpre destacar que a materialidade e a autoria dos delitos se encontram devidamente comprovadas. O auto de apreensão, o boletim de ocorrência, o laudo toxicológico (ID 53651055), e os depoimentos colhidos em juízo compõem um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, suficiente para sustentar a condenação.

Os policiais militares Pablo Matias Leonardo e Welington Gomes prestaram declarações firmes e convergentes quanto à dinâmica da abordagem, ao comportamento do apelante, à localização da mochila e ao conteúdo nela encontrado. Ambos os depoimentos foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme transcrição a seguir, extraída dos autos:

“Que durante patrulhamento pela Rua Manoel Raposo, próximo ao Bar Mariazinha, em Itaipava (Joacima), as guarnições do CPU, RP 5614 e a viatura RP 4847, realizaram uma abordagem a quatro indivíduos suspeitos que estavam encostados num muro ao lado de um portão aberto de ferro; que os indivíduos se tratavam de Thiago Machado Moreira, Moisés Cardoso Alves, Gustavo Lapa Jordes Alves e Evaldo Gomes; que ao avistarem as guarnições, Gustavo adentrou ao quintal e dispensou algum objeto, e retornou para o lado do portão, atitude essa que motivou abordagem dos indivíduos; que somente foi encontrada uma bucha de substância análoga a maconha no bolso da bermuda de Thiago e uma quantia de R$ 58,00 no bolso da bermuda de Gustavo; que foi visualizada uma mochila de cor preta ao lado do portão, debaixo da escada; que o CB Matias pegou tal mochila e encontrou debaixo desta mochila um revólver cal. 38 da marca Rossi com numeração raspada, devidamente municiada com 05 munições intactas; que dentro da mochila foi encontrado certa quantidade de entorpecentes, totalizando 10 buchas de substância análoga a maconha pesando 51,67g e 02 pedras de substância análoga a crack pesando 10,30g; que próximo à mochila foi encontrado também uma esmerilhadeira da marca Bosch e um cortador de grama da marca Tramontina, produtos suspeitos de serem trocados por entorpecentes.”

O réu, por sua vez, confessou a posse da arma e das drogas, mas sustentou que seria apenas usuário, alegando que misturava maconha, crack e cigarro para consumo pessoal (prática conhecida como “fristo”), e que adquiriu a arma por motivos de segurança, por já ter sido vítima de assaltos.

Disse ainda que estava desempregado, morava com a mãe e trabalhava com sucata, negando qualquer envolvimento com o tráfico ou organização criminosa.

Todavia, a versão apresentada não encontra amparo nas provas coligidas.

A forma de acondicionamento da droga, fracionada em múltiplas porções embaladas individualmente, associada ao local conhecido como ponto de tráfico, ao comportamento típico de evasão no momento da abordagem e à posse de arma de fogo com numeração suprimida, revela cenário de mercancia ilícita de entorpecentes, afastando a alegação de uso pessoal.

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que não é necessária a efetiva comercialização da substância ilícita para caracterização do tráfico, bastando a presença de qualquer das condutas descritas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), quando evidenciado que a droga se destinava ao consumo de terceiros.

A confissão parcial, portanto, não é suficiente para afastar os demais elementos que apontam para o tráfico.

Rejeito, por consequência, os pedidos de absolvição e desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

No tocante à aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), entendo correta a fundamentação constante na sentença de primeiro grau.

Os elementos dos autos revelam indícios de que o réu não atua de forma episódica no tráfico de drogas, mas sim de maneira organizada e habitual, conforme se extrai da forma de ocultação do material ilícito, da dinâmica do flagrante, do armamento utilizado e, sobretudo, da informação de que o apelante responde a outro processo criminal por tentativa de homicídio em contexto de disputa por ponto de tráfico.

Ainda que não haja condenação definitiva, tais elementos, em conjunto, evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do redutor legal.

Quanto à dosimetria da pena, verifico a necessidade de retificação da pena.

No que se refere à pena do crime de tráfico de drogas, o Magistrado exasperou a pena-base em 10 meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da conduta social.

Contudo, a fundamentação adotada, pautada no fato do réu estar envolvido no crime, não se mostra apta a recrudescer a pena.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Entendo incabível a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu foi encontrado com arma de fogo com numeração raspada, demonstrando estar envolvido em atividades criminosas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

De igual forma, entendo como necessária a retificação quanto ao crime previsto no artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Isso porque, o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, por valorar o vetor da conduta social, mediante fundamentação inidônea.

Assim, conduzo a pena-base para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em observância aos termos da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 3 anos de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

No que se refere à alegação de
bis in idem,
resta inviável o pedido, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido utilizado qualquer fator que pudesse ensejar em violação ao referido princípio.

Em atenção aos termos do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 8 anos de reclusão e 510 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Gustavo Lapa Jordes Alves.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar a pena definitiva do recorrente em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa.